Tribunal: TJDFT
Processo: 0700032-34.2020.8.07.0020
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0700032-34.2020.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ANTONIO ROBERTO REIS APELADO: BRADESCO SAUDE S/A, VANPER CONSULTORIA E COBRANCA - EIRELI D E C I S Ã O Desistência da ação é possível antes da prolação da sentença (art. 485, §5o, do CPC). Entretanto, assiste ao recorrente o direito de não ter mais seu recurso apreciado, desistência que pode ser requerida “a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes” (art. 998 do CPC). Nesse contexto, considerando que houve perda superveniente do interesse recursal, pedido de desistência formulado pelo apelante que deve ser deferido para que produza os efeitos legais (ID 28749342; procuração - ID 25753253). Ante o exposto, com fundamento no art. 998 do CPC c/c art. 87, VIII do Regimento Interno do TJDFT, defiro o pedido de desistência do recurso. Certifique-se o trânsito em julgado e baixem os autos ao juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 2 de setembro de 2021. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora